Tribunal: TJSP
Processo: 2285632-15.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Habeas corpus. POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. Excesso de prazo na formação da culpa. Não configuração. Duração da segregação de pouco mais de 08 meses. Audiência de instrução, debates e julgamento já designada para data próxima. Inexistência de demora decorrente de má condução do feito pelo Juízo.

Ementa:
Habeas corpus. POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. Excesso de prazo na formação da culpa. Não configuração. Duração da segregação de pouco mais de 08 meses. Audiência de instrução, debates e julgamento já designada para data próxima. Inexistência de demora decorrente de má condução do feito pelo Juízo. Proporcionalidade e razoabilidade que estão sendo observadas no caso concreto. Ordem denegada.